Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-47.2022.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001626-47.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANNE DA SILVA LOBO - CPF: 145.642.329-08 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RIKIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 064.058.802-65 (RECORRIDO), RAIMUNDO LEOCADIA SILVA - CPF: 738.844.993-00 (RECORRIDO), JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 026.797.261-03 (ASSISTENTE), MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.542.041-66 (ASSISTENTE), DENISSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 120.749.764-96 (ASSISTENTE), RENATO GONCALVES FLORES - CPF: 069.437.461-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001626-47.2022.8.11.0046

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GIOVANNE DA SILVA LOBO, RIKIEL DA SILVA FERREIRA, RAIMUNDO LEOCADIA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública, ou que poderá embaraçar a instrução criminal, não autoriza a imposição da medida extrema, que poderá ser substituída por cautelares menos gravosas, devendo a prisão preventiva ser compreendida como
ultima ratio
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001626-47.2022.8.11.0046

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GIOVANNE DA SILVA LOBO, RIKIEL DA SILVA FERREIRA, RAIMUNDO LEOCADIA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, por ocasião da audiência de custódia, concedeu liberdade provisória aos recorridos, impondo-lhes cautelares diversas.

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro aduz ser necessária a prisão preventiva, devido a gravidade do delito e a conduta dos recorridos, demonstrando sua periculosidade.

Argumenta que a conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, obstando que o agente comprometa, de qualquer forma, a busca da verdade.

Os recorridos, em contrarrazões, postulam a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001626-47.2022.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, policiais militares lotados no município de Campos de Júlio, em 16/4/2022, procederam a prisão em flagrante dos recorridos,
Giovanne da Silva Lobo
,
Rikiel da Silva Ferreira
e
Raimundo Leocadia da Silva
, consoante se depreende de excerto do depoimento prestado pelo
PM Maicon Leandro Ribeiro dos Santos
,
verbis
:

“Relata o depoente que estava na Guarnição da Polícia Militar na data do dia 16 de abril; Relata que após receber denúncia de populares que transitavam na Rua Marechal Cândido Rondon, que em uma determinada quitinete, localizada em frente ao mercado Bem Estar,
estava acontecendo a comercialização de drogas
, que havia um
grande fluxo de pessoas que entravam e saiam da quitinete
; Relata o depoente que diante das informações, a GUPM passou a dar maior atenção, redobrando as rondas aos arredores; Relata o depoente por volta das 20h40min
avistaram dois indivíduos saindo do local
, momento em que a GUPM realizou a
abordagem dos suspeitos
, foi feita a
revista pessoal
padrão e
encontramos um invólucro de substância análoga à maconha
; Que ao indagar onde teriam adquirido a porção, ambos
disseram que haviam acabado de comprar na quitinete de um homem de apelidado de
vulgo
GATO
e que depois iriam fazer o uso juntos do entorpecente; Que o depoente relata que a GUPM de imediato
se dirigiu até a quitinete
, que
bateram na porta da segunda quitinete
, onde fomos recebidos pelo senhor
Raimundo
vulgo (
Gato
) e
indagaram se o mesmo estava comercializando entorpecente naquela localidade
, que
o mesmo confirmou e informou que possuía no interior da geladeira uma quantia que o mesmo havia comprado para seu uso
; Relata o depoente que em continuidade, em
busca pela localidade
, a GUPM
localizou no interior do guarda roupa uma grande quantia em dinheiro trocado e dentro de uma mala mais

3 tabletes de substância análoga à maconha
; Relata o depoente que
vários objetos
sendo
11 vidros de perfumes diversos
,
2 capacetes
,
1 relógio de cor dourada
,
2 aparelhos celulares
,
1 balança de precisão de cor branca
,
1 aparelho narguilé
,
5 embalagens de papel para cigarro
,
1 rolo de plástico filme para embalagem
,
2 facões
,
1 televisão,

1 controle remoto da marca LG
,
1 folha de cheque no valor de 100,00 reais em nome de GELCIMAR VIEIRA DOS SANTOS
,
2 carteiras de trabalho em nome de MARCONE ANTONIO DO NASCIMENTO
,
1 carteira de identidade em nome de LUIZ HENRIQUE OTAVIANO DOS SANTOS
,
1 cartão bancário em nome de LUCAS F. COSTA
,
1 cartão bancário em nome de RENATO GONÇALVES
,
1 carregador celular cor branca da marca Samsung
,
1 dichavador
,
1 fone de ouvido
,
1 caixa contendo uma lanterna tática X-900
e 1 carteira de cor marrom contendo documentos pessoais do suspeito; Relata o depoente que os
4 invólucros de substância análoga à maconha pesou 2,061 kg
e o
dinheiro somou um montante de R$ 4.998,00
sendo 8 notas de 100,00; 45 notas de R$ 50,00; 74 notas de R$ 20,00; 32 notas de R$ 10,00; 12 notas de R$ 5,00; 44 notas de R$ 2,00; Que em continuidade, o senhor
Raimundo
contou que
quem lhe fornecia a droga era conhecido como irmãos POSTURA,
mas que quem fazia a entrega era uma mulher conhecida como vulgo
GALEGA
; Relata que em diligência para localizar a casa dos
irmãos Postura
, a GUPM avistou uma motocicleta de placa NJA-1834 conduzida por um homem com mochila nas costas que ao receber ordem de parada empreendeu fuga entrando da Avenida Governador Júlio Campos com a Rua Mato Grosso, em seguida abandonaram a motocicleta na calçada e entrando às pressas em uma residência de cor clara com área na frente e lateral; Relata que nesse momento a GUPM em ato contínuo de acompanhamento ordenamos que saíssem todos para o exterior da residência saindo dois indivíduos se identificando como
GIOVANE
e
RIKIEL
dizendo
serem irmãos
; Relata o depoente que
no momento na busca pessoal foi possível sentir um forte odor característico de entorpecente saindo do interior da residência
; Que em busca, foi possível ver que no chão estavam jogados vários pedaços de plásticos cortados característico de embrulhar droga; Que em uma mochila de cor cinza na casa, foram localizados
12 (papelotes) invólucros de substância análoga à maconha
, uma balança de precisão, 1 embalagem de papel para cigarro, 1 cigarro eletrônico, 1 vidro de perfume, 1 relógio de cor dourada e R$ 913 em moeda corrente nacional sendo 5 notas de R$ 100,00; 4 notas de R$ 50,00; 5 notas de R$ 20,00; 10 notas de R$ 10,00; 1 nota de R$ 5,00 e 4 notas de R$ 2,00; Relata o depoente que ainda sobre a bancada da cozinha foi localizado um notebook da marca ASUS, 7 aparelhos celulares e
um rifle de pressão
, que indagado os suspeito sobre a procedência, ambos disseram não possuir nota fiscal; Que ainda foi localizada ainda na gaveta do armário da cozinha
1 munição calibre 380
; que diante dos fatos encontrados, todas as providências foram tomadas e medidas administrativas referentes à motocicleta que se encontra com licenciamento vencido desde o ano de 2012”.

O juízo-plantonista da Comarca de Comodoro homologou o auto de prisão em flagrante e, em seguida,
concedeu liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, assim fundamentando:

“Compulsando os autos verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.

Entendo, contudo, que a prisão não deve ser revogada, mas sim
substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão
.

Entendo que o magistrado poderá, de ofício, conceder a liberdade provisória quando entender que as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, instrução processual.

Vale ressaltar que a liberdade é direito fundamental garantido no rol previsto no artigo 5° da Constituição Federal como regra, apresentando-se a prisão como exceção e, por isso, sempre embasada na necessidade da medida.

Com efeito, os acusados foram
indiciados pela prática de crime de tráfico de drogas e associação
, não obstante a equiparação a crime hediondo, tais
condutas perpetradas não são praticadas mediante violência ou grave ameaça
.

Outrossim, os indiciados
não ostentam anotações criminais
, sendo, portanto,
primários
,
bons antecedentes
e
residência na Comarca
.

Ademais, sequer constam dos autos folha de antecedentes criminais.

Não se justifica o ergástulo cautelar, devendo os acusados responderem em liberdade, cumprindo apenas as medidas cautelares diversas da prisão.

Importante salientar que a prisão, em regra, deve decorrer de sentença condenatória transitada em julgado, a prisão cautelar somente se legitima se estritamente necessária.

Apesar de estarem presentes os requisitos para determinação da prisão provisória (art. 312 art. 313, do CPP), entendo as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) são suficientes para garantia da ordem pública, e para seguramente aplicar a lei penal e instruir os autos.

Sendo assim, entendo necessária, adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, razão pela qual
aplico aos acusados em substituição à prisão preventiva, as seguintes medidas cautelares
, sob pena de decretação da prisão preventiva, caso descumpridas:

a) de comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades;

b) de proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares;

c) de recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 18 horas, e nos finais de semana e feriados em tempo integral; e,

d) de proibição de consumir bebida alcóolica, drogas e fornecê-la para menores de idade”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 2ª Promotoria de Justiça de Comodoro, é assente o entendimento no sentido de que a gravidade [abstrata] do delito não se revela suficiente para decretação da prisão preventiva.

Não obstante a
“quantidade considerável de drogas e arma de fogo”
apreendidas, totalizando pouco mais de 2 quilos de maconha, um rifle de pressão calibre 5.5 com luneta e tripé, uma munição de calibre 380, além de vultosa quantia em espécie e diversos produtos supostamente provenientes de práticas criminosas, não se visualiza base empírica a evidenciar que, em liberdade, os requeridos voltarão a cometer novos atos delituosos.

Some-se a isso que, consoante asseverado pelo juízo de origem, os requeridos não ostentam anotações criminais em seu desfavor e residem no distrito da culpa, inexistindo base empírica a evidenciar a imprescindibilidade de imposição da medida extrema.

Portanto, na atual quadra processual, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bastando a manutenção das cautelares estabelecidas pelo juízo de origem.

Nada obsta que, caso haja o descumprimento de alguma delas, possa o juízo de origem decretar a medida extrema, notadamente porque a prisão preventiva deve ser compreendida como
ultima ratio
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022